Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741096-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: GIOVANI LUIS FACHINI VASHIST, LUIZ FACCHINI D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 43626418 e 43635626 restaram frustradas as intimações dos Agravados LUIZ FACCHINI e GIOVANI LUIS FACCHINI VASHIST para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízos, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator